Tribunal: STF
Processo: AI 469690
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL.
Caso em que ofensa à Magna Carta, se existente,
dar-se-ia de forma claramente reflexa ou indireta, o que não enseja
a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.